Tribunal: TCU
Processo: 026.731/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de diversas irregularidades verificadas na gestão do conselho regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal de Química, em desfavor de Evander Luiz Ferreira, Roney Aparecido Gomes, Flávio Eduardo Almeida dos Santos Silva e Reinaldo Antônio Martins, respectivamente, então Presidente, Tesoureiro, Gerente Administrativo e Procurador Autárquico do Conselho Regional de Química da 20a Região (CRQ/MS), em razão de terem sido apuradas diversas irregularidades na gestão daquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Flávio Eduardo Almeida dos Santos Silva e Reinaldo Antônio Martins; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Evander Luiz Ferreira e Roney Aparecido Gomes, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Química da 20a Região (CRQ/MS), nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Evander Luiz Ferreira, de forma individual: Data de ocorrência Valor (R$) 2/2/2015 4.300,00 6/2/2015 2.200,00 9/2/2015 4.300,00 11/2/2015 3.600,00 13/2/2015 4.100,00 25/2/2015 4.260,00 2/3/2015 4.700,00 5/3/2015 2.600,00 11/3/2015 2.800,00 17/3/2015 3.600,00 20/3/2015 2.800,00 24/3/2015 3.100,00 30/3/2015 2.600,00 1o/4/2015 3.750,00 10/4/2015 4.600,00 22/4/2015 4.700,00 28/4/2015 4.900,00 5/5/2015 4.300,00 11/5/2015 4.700,00 22/5/2015 4.700,00 25/5/2015 2.200,00 27/5/2015 4.800,00 3/6/2015 4.300,00 10/6/2015 4.700,00 16/6/2015 4.800,00 22/6/2015 4.300,00 26/6/2015 3.800,00 3/7/2015 4.800,00 8/7/2015 4.700,00 15/7/2015 4.700,00 21/7/2015 4.800,00 27/7/2015 4.800,00 4/8/2015 3.600,00 10/8/2015 3.800,00 12/8/2015 4.800,00 18/8/2015 4.800,00 21/8/2015 250,00 21/8/2015 3.050,00 25/8/2015 3.600,00 28/8/2015 2.100,00 2/9/2015 4.800,00 8/9/2015 5.200,00 11/9/2015 3.600,00 16/9/2015 4.200,00 21/9/2015 3.900,00 25/9/2015 2.300,00 28/9/2015 2.600,00 2/10/2015 5.200,00 7/10/2015 4.600,00 13/10/2015 4.600,00 13/10/2015 250,00 19/10/2015 4.600,00 23/10/2015 3.850,00 28/10/2015 1.600,00 1o/11/2015 2.300,00 3/11/2015 5.200,00 6/11/2015 4.600,00 10/11/2015 4.200,00 16/11/2015 4.200,00 19/11/2015 3.500,00 20/11/2015 2.300,00 30/11/2015 2.000,00 18/12/2015 2.000,00 31/12/2015 2.800,00 8/1/2016 2.400,00 12/1/2016 3.600,00 15/1/2016 4.800,00 22/1/2016 5.200,00 28/1/2016 250,00 28/1/2016 5.450,00 3/2/2016 5.600,00 10/2/2016 5.600,00 15/2/2016 5.900,00 18/2/2016 4.800,00 22/2/2016 2.700,00 29/2/2016 5.800,00 2/3/2016 4.300,00 7/3/2016 5.600,00 9/3/2016 4.300,00 11/3/2016 2.600,00 15/3/2016 5.300,00 21/3/2016 5.400,00 28/3/2016 2.200,00 31/3/2016 4.600,00 4/4/2016 4.800,00 6/4/2016 3.100,00 11/4/2016 5.400,00 15/4/2016 5.300,00 20/4/2016 3.400,00 26/4/2016 4.100,00 2/5/2016 5.400,00 5/5/2016 4.700,00 9/5/2016 4.400,00 11/5/2016 1.200,00 16/5/2016 4.000,00 20/5/2016 4.100,00 30/5/2016 5.100,00 3/6/2016 1.200,00 6/6/2016 5.300,00 9/6/2016 4.400,00 14/6/2016 4.300,00 22/6/2016 4.300,00 27/6/2016 4.200,00 4/7/2016 4.600,00 11/7/2016 4.400,00 15/7/2016 4.200,00 19/7/2016 4.600,00 27/7/2016 4.500,00 1o/8/2016 4.600,00 4/8/2016 2.600,00 5/8/2016 1.300,00 8/8/2016 4.600,00 11/8/2016 2.600,00 15/8/2016 4.600,00 18/8/2016 2.700,00 22/8/2016 3.600,00 25/8/2016 2.100,00 29/8/2016 5.200,00 1o/9/2016 2.400,00 5/9/2016 5.200,00 9/9/2016 4.300,00 13/9/2016 4.200,00 19/9/2016 4.400,00 23/9/2016 4.600,00 29/9/2016 2.100,00 3/10/2016 4.800,00 5/10/2016 4.800,00 10/10/2016 4.400,00 17/10/2016 3.600,00 21/10/2016 250,00 31/10/2016 5.100,00 7/11/2016 3.600,00 9/11/2016 2.200,00 16/11/2016 1.800,00 25/11/2016 2.100,00 30/11/2016 2.800,00 2/12/2016 250,00 5/12/2016 3.200,00 6/12/2016 3.800,00 12/12/2016 2.200,00 26/12/2016 1.600,00 28/12/2016 1.500,00 4/1/2017 1.200,00 6/1/2017 4.900,00 10/1/2017 2.700,00 13/1/2017 4.100,00 17/1/2017 3.100,00 10/2/2017 4.000,00 17/2/2017 250,00 20/2/2017 4.200,00 24/2/2017 4.000,00 8/3/2017 4.200,00 16/3/2017 4.600,00 22/3/2017 4.300,00 27/3/2017 3.300,00 4/4/2017 3.600,00 10/4/2017 4.200,00 18/4/2017 4.600,00 24/4/2017 4.300,00 8/5/2017 4.400,00 15/5/2017 4.500,00 24/5/2017 4.300,00 31/5/2017 2.300,00 9/6/2017 4.800,00 19/6/2017 4.800,00 27/6/2017 4.800,00 3/7/2017 250,00 3/7/2017 950,00 5/7/2017 4.800,00 12/7/2017 4.800,00 19/7/2017 4.900,00 25/7/2017 3.200,00 28/7/2017 250,00 1o/8/2017 4.800,00 7/8/2017 4.800,00 11/8/2017 4.800,00 18/8/2017 4.800,00 25/8/2017 250,00 25/8/2017 3.250,00 1o/9/2017 5.100,00 6/9/2017 4.800,00 11/9/2017 4.800,00 15/9/2017 4.900,00 20/9/2017 4.000,00 29/9/2017 250,00 29/9/2017 250,00 29/9/2017 1.100,00 2/10/2017 4.800,00 6/10/2017 4.900,00 9/10/2017 4.200,00 16/10/2017 4.800,00 18/10/2017 4.100,00 20/10/2017 250,00 23/10/2017 1.600,00 25/10/2017 2.400,00 31/10/2017 3.300,00 1o/11/2017 1.900,00 6/11/2017 4.800,00 10/11/2017 3.000,00 14/11/2017 3.200,00 17/11/2017 2.300,00 20/11/2017 4.100,00 27/11/2017 4.100,00 1o/12/2017 250,00 1o/12/2017 2.350,00 5/12/2017 4.200,00 11/12/2017 4.200,00 13/12/2017 5.100,00 2/1/2018 1.200,00 5/1/2018 4.400,00 9/1/2018 3.700,00 12/1/2018 3.100,00 16/1/2018 3.200,00 22/1/2018 4.800,00 29/1/2018 3.400,00 31/1/2018 4.600,00 5/2/2018 2.100,00 6/2/2018 3.800,00 15/2/2018 4.800,00 20/2/2018 4.400,00 23/2/2018 300,00 28/2/2018 4.600,00 5/3/2018 4.800,00 9/3/2018 4.800,00 12/3/2018 3.200,00 19/3/2018 4.600,00 26/3/2018 3.800,00 2/4/2018 4.200,00 9/4/2018 4.800,00 20/4/2018 300,00 24/4/2018 4.800,00 27/4/2018 300,00 7/5/2018 4.800,00 9/5/2018 3.600,00 17/5/2018 4.800,00 21/5/2018 3.600,00 25/5/2018 3.300,00 1o/6/2018 4.800,00 8/6/2018 4.800,00 15/6/2018 4.800,00 25/6/2018 3.200,00 3/7/2018 4.800,00 9/7/2018 4.800,00 13/7/2018 4.800,00 19/7/2018 3.500,00 27/7/2018 300,00 2/8/2018 300,00 3/8/2018 4.800,00 16/8/2018 3.400,00 17/8/2018 300,00 20/8/2018 3.800,00 10/9/2018 2.920,00 17/9/2018 4.770,00 24/9/2018 4.525,00 17/10/2018 1.605,00 19/10/2018 11.970,00 9.2.2. Sr. Evander Luiz Ferreira em solidariedade com o Sr. Roney Aparecido Gomes: Data de ocorrência Valor (R$) 13/8/2018 15.000,00 30/10/2018 10.000,00 13/2/2014 1.679,33 9/2/2015 2.255,55 20/3/2015 2.720,27 24/3/2015 197,04 24/3/2015 345,81 31/3/2015 1.932,50 3/7/2015 52,19 30/9/2015 407,01 30/9/2015 816,20 22/2/2017 5.044,90 30/11/2017 53,80 30/11/2017 654,14 19/10/2018 1.920,06 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Evander Luiz Ferreira e Roney Aparecido Gomes, respectivamente, nos valores de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Evander Luiz Ferreira, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.7. inabilitar o Sr. Evander Luiz Ferreira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão: 9.8.1. à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis, conforme o disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8.2. ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para que adote as providências necessárias à inclusão do nome Sr. Evander Luiz Ferreira no cadastro de gestores inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992 e no art. 270 do Regimento Interno do TCU; e 9.8.3. ao Conselho Regional de Química da 20a Região (CRQ/MS) e ao Conselho Federal de Química, para ciência.